Tribunal: TJES
Processo: 5000153-29.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-29.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEX TAVARES ZANONE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000153-29.2024.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ALEX TAVARES ZANONE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS (INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL). PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR PELO DECURSO DO PRAZO DE 180 DIAS (ART. 282, § 6º, CTB). NULIDADE DO PSDD POR FALHA NA NOTIFICAÇÃO (EXTRAVIO COMPROVADO). AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ (ART. 165 DO CTB) COM VÍCIOS FORMAIS E DE TIPIFICAÇÃO. NULIDADE DO AIT E DAS PENALIDADES CORRELATAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES, ora Recorrente, em face de sentença que reconheceu a nulidade do AIT nº PM30284591, do PSDD nº 70050250 e do processo de cassação nº 2023-F2XV1, determinando o restabelecimento da CNH do Autor e a devolução de multas eventualmente pagas. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda em face do DETRAN/ES, questionando a validade do AIT nº PM30284591 (art. 165 do CTB), do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 70050250 e do Processo de Cassação da CNH nº 2023-F2XV1. O Autor alegou a decadência do direito de punir no processo de cassação nº 2023-F2XV1, em razão do início do procedimento em 12/12/2023, após o prazo de 180 dias contados da conclusão do processo de multa que o originou; a nulidade do PSDD nº 70050250 por falha na notificação de penalidade, extraviada no fluxo postal, sem adoção de outros meios de cientificação; a nulidade do AIT nº PM30284591 por ausência de dados do etilômetro, erro de tipificação. Pleiteou: declaração de nulidade do AIT nº PM30284591; declaração de nulidade da PSDD nº 70050250; declaração de nulidade da penalidade de cassação do direito de dirigir (processo nº 2023-F2XV1); restabelecimento da CNH, com afastamento de bloqueios/impedimentos; devolução dos valores eventualmente pagos a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se em verificar: se a Administração respeitou o prazo de 180 dias para expedir a notificação de penalidade de cassação, contado da conclusão do processo administrativo da multa que lhe deu causa, ou se, ao iniciar o processo apenas em 12/12/2023, incorreu em decadência do direito de punir, bem como se a notificação de penalidade no PSDD nº 70050250 extraviada no fluxo postal segundo ofício dos Correios é apta a comprovar a ciência do administrado, e, por fim, se o AIT nº PM30284591, lavrado por embriaguez, atende às exigências formais e materiais do CTB e das resoluções do CONTRAN, em especial quanto à indicação do etilômetro, tipificação e descrição de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar da não aplicação da revelia à Fazenda Pública, reconheço que não merece prosperar. A revelia não produz, contra a Fazenda Pública, efeitos de confissão quanto a fatos que envolvam bens e direitos indisponíveis, todavia, isso não impede o juiz de apreciar a prova documental e formar seu convencimento a partir do conjunto probatório existente.

(5). No caso concreto, a sentença consignou a revelia, mas fundamentou a procedência dos pedidos em documentos específicos: cronologia administrativa, extravio da notificação comprovado por ofício dos Correios, registros dos processos PSDD e de cassação, bem como análise do próprio AIT, de modo que não houve julgamento baseado apenas em presunção de veracidade, mas sim em prova efetiva nos autos. Assim, embora se reconheça que a revelia não implica confissão ficta contra a Fazenda Pública, não há nulidade a ser declarada, pois a decisão recorrida resultou de análise probatória, e não da mera aplicação automática dos efeitos da revelia. A preliminar, portanto, não merece acolhida.

(6). Ademais, no que tange a preliminar de suposta prescrição da pretensão autoral de anular o AIT, entendo que esta também não deve prosperar. Sustenta o Recorrente a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão autoral de anular o AIT que originou o PSDD e o processo de cassação, com termo inicial fixado na conclusão do processo administrativo da infração e da multa. Entretanto, a sentença não enfrentou o tema sob o prisma da prescrição da pretensão do particular contra a Administração, mas sim da decadência do poder sancionador estatal (art. 282, § 6º, do CTB) em instaurar e concluir, tempestivamente, o processo de cassação, destacando que o processo administrativo da multa foi encerrado em 09/03/2023 e que o procedimento de cassação teve início apenas em 12/12/2023, após o prazo legal de 180 dias.

(7). Portanto, a discussão posta nos autos não é de prescrição da pretensão anulatória do autor, mas de decadência do direito de punir do órgão de trânsito, que, por inércia no prazo previsto em lei, perdeu a faculdade de instaurar validamente o processo de cassação, vício que torna nulo o procedimento e legitima o controle judicial desses atos a qualquer tempo, especialmente diante de situação ainda em curso (cassação e bloqueios). Além disso, a ação anulatória foi proposta para afastar efeitos administrativos ainda presentes (suspensão/cassação e restrições sobre a CNH), tratando-se de pretensão de natureza continuada, cuja análise não está obstada por prazo quinquenal nos termos invocados pelo DETRAN/ES. Assim, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão autoral.
(8). Outrossim, o Recorrente afirma a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, ao argumento de que o processo de cassação do documento de habilitação (nº 2023-F2XV1) teria sido cancelado administrativamente, o que tornaria desnecessária a tutela jurisdicional quanto a esse ponto.

(9). Todavia, a sentença parte de contexto fático no qual o processo de cassação e os efeitos dele decorrentes ainda repercutiam na esfera jurídica do autor, ao ponto de se reconhecer a necessidade de declaração judicial de nulidade e determinação de restabelecimento da CNH, com desconstituição de bloqueios e impedimentos. Nesse sentido, mesmo que tenha havido anotação de “cancelado” em sistema administrativo, tal circunstância não elide, por si só, o interesse processual do Autor, seja porque é legítimo buscar pronunciamento judicial declaratório de nulidade de ato tido por ilegal, seja porque a própria Administração pode, posteriormente, reaproveitar registros e fundamentos, sendo recomendável estabilizar a situação jurídica mediante decisão judicial que reconheça a decadência e a nulidade do procedimento.

(10). Assim, ausente prova robusta de que todas as consequências do processo de cassação foram efetivamente afastadas pela Administração e de que não subsiste qualquer risco ou restrição ao direito de dirigir do Autor, permanece configurado o interesse de agir. A preliminar de ausência de interesse processual, portanto, também é rejeitada.
(11). No mérito, restou comprovado que a notificação da penalidade da multa foi expedida em 09/02/2022, tendo o prazo recursal de 30 dias se encerrado em 09/03/2023, data tomada como marco final do processo administrativo de multa. A partir de então, o DETRAN/ES tinha até 08/08/2023 para instaurar e notificar validamente a penalidade de cassação, o que não ocorreu, pois o processo foi iniciado apenas em 12/12/2023.
(12). Nesse sentido, a inobservância do prazo decadencial previsto em lei acarreta a perda do direito de punir da Administração, tornando nulo o processo de cassação instaurado fora do prazo e todos os atos que dele decorram, conclusão que se harmoniza com a natureza sancionatória da medida e com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
(13). No tocante ao PSDD nº 70050250, a sentença acertadamente destacou que a notificação de penalidade (código BH451225349BR) foi objeto de extravio no fluxo postal, conforme atestado por ofício dos Correios (Ofício nº 46713831/2024-GEVEN-SE_ES), de modo que não se concretizou a ciência do administrado.

(14). À luz da Súmula 312 do STJ, “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”, a ausência de comprovação de entrega da notificação de penalidade, mormente quando há prova de extravio, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, impedindo o exercício regular do direito de defesa e maculando o processo de suspensão.
(15). Ademais, o Juízo de origem igualmente examinou a consistência do AIT nº PM30284591, que serve de base para o PSDD, ressaltando que, embora conste a infração de “dirigir sob influência de álcool” (art. 165 do CTB), o auto registra, nas observações, que o condutor “recusou-se a fazer o teste de alcoolemia”, sem mencionar sinais objetivos de embriaguez ou outros elementos aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora. A indicação genérica de uso de “bafômetro”, sem a devida especificação do etilômetro (modelo, número de série, certificação metrológica), em desacordo com as exigências das resoluções do CONTRAN, impede a fiscalização da regularidade do equipamento e fragiliza a presunção de legitimidade do ato, especialmente em contexto em que o próprio AIT aponta recusa ao teste.

(16). Essa combinação de fatores (recusa ao teste, ausência de descrição de sinais de embriaguez e deficiência na identificação do aparelho) evidencia erro de tipificação e vício formal relevante, na medida em que o tipo adotado (art. 165 do CTB) pressupõe prova da influência de álcool, enquanto a conduta descrita se aproxima da hipótese do art. 165-A (recusa a realizar teste), que exige regime probatório distinto.
(17). Diante desses vícios, a sentença de origem corretamente concluiu pela nulidade do AIT nº PM30284591 e, por consequência, das penalidades dele decorrentes, uma vez que tal entendimento se mostra adequado ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e ao dever de observar, com rigor, as formalidades essenciais à validade dos autos de infração de trânsito.
(18). Por fim, o DETRAN/ES requereu, subsidiariamente, a anulação apenas do ato tido por ilegal e o aproveitamento dos demais, com base no art. 283 do CPC. Contudo, no caso concreto, a cadeia procedimental apresenta vícios estruturais (decadência no processo de cassação, ausência de notificação válida no PSDD e nulidade do AIT por vícios formais e de tipificação), de modo que não há como aproveitar atos que se apoiam em bases inválidas, sob pena de violar os arts. 281 e 282 do CTB e o próprio art. 283, que admite o aproveitamento apenas na ausência de prejuízo à defesa.

(19). Dessa forma, a anulação ampla determinada pelo juízo a quo (AIT, PSDD e processo de cassação), mostra-se medida proporcional e necessária à recomposição da legalidade, não havendo espaço, neste caso, para convalidação parcial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

(20). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(21). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. A revelia da Fazenda Pública não gera, por si só, efeitos de confissão ficta quanto a fatos relativos a direitos indisponíveis, mas não impede o juiz de reconhecer nulidades em processos administrativos de trânsito com base em prova documental robusta constante dos autos. 2. Extrapolado o prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, do CTB, contado da conclusão do processo administrativo da multa que dá causa à sanção, opera-se a decadência do direito de punir do órgão de trânsito, impondo-se a nulidade do processo de cassação instaurado posteriormente. 3. O extravio comprovado da notificação de penalidade no processo de suspensão do direito de dirigir afasta a presunção de regularidade do envio postal, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa e acarreta a nulidade do PSDD. 4. O auto de infração por embriaguez ao volante que não identifica adequadamente o etilômetro e registra recusa ao teste sem descrição de sinais objetivos de alteração da capacidade psicomotora apresenta vícios formais e de tipificação que comprometem sua validade, autorizando a anulação do AIT e de todas as penalidades dele decorrentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)